Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PENSÃO A EX-ESPOSA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. AUMENTO DAS NECESSIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da sentença para que o valor da pensão de alimentos seja majorado.

2. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do casamento, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.

3. Em relação à necessidade alegada pela recorrente observa-se que a demandada conta com 59 (cinquenta e nove) anos e que desde a constância do matrimônio não exerce atividade remunerada, tendo se dedicado à criação dos filhos e aos afazeres domésticos. 3.1. Nesse contexto, é notório que a recorrente tem hoje real dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

4. A apelante depende economicamente do recorrido há, pelo menos, 37 (trinta e sete) anos. Assim, afigura-se indene de dúvidas que a recorrente ainda necessita dos alimentos para a própria subsistência, uma vez que não conta com renda suficiente para suas despesas básicas.

5. Convém anotar que a modificação do valor da prestação alimentícia exige a demonstração da superveniência de alteração da capacidade financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando. 5.1. No caso em deslinde não há qualquer prova nos autos a respeito do pretenso aumento das necessidades da alimentanda.

6. Apelação interposta pelo autor não conhecida. Apelação interposta pela primeira demandada conhecida e desprovida.